Tribunal: TJSP
Processo: 2163871-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 1996 a 1998 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Alegação de prescrição e nulidade da CDA e ilegitimidade – Prescrição – Ocorrência – Distribuição da execução e despacho citatório anterior às alterações da LC 118/2005 – citação efetiva realizada em 20/11/2018 e, mesmo considerando despacho citatório em relação à correta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 1996 a 1998 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Alegação de prescrição e nulidade da CDA e ilegitimidade – Prescrição – Ocorrência – Distribuição da execução e despacho citatório anterior às alterações da LC 118/2005 – citação efetiva realizada em 20/11/2018 e, mesmo considerando despacho citatório em relação à correta executada também verificada a prescrição dos créditos - Condenação Municipalidade nos ônus de sucumbência – RECURSO PROVIDO